Tribunal: TJMT
Processo: 1043764-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043764-73.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A TERMO DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito do autor ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com instituição bancária, afastando a tese de quitação por meio de cláusula contratual específica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar prova documental apresentada pela parte embargante, em especial o “termo de quitação” e a cláusula 6.7 do contrato, bem como se caberia a revisão do valor arbitrado a título de honorários.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais da decisão — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio apropriado à revisão do mérito já julgado.

4. O acórdão embargado analisou de forma explícita e fundamentada a prova contratual colacionada, esclarecendo que a cláusula 6.7 do contrato refere-se à antecipação de valores para custeio de distribuição de ações judiciais, e não à remuneração por honorários advocatícios convencionais, sucumbenciais ou por êxito.

5. Restou demonstrado nos autos que a atuação do escritório autor, até a data da rescisão contratual imotivada, gerou direito subjetivo ao recebimento de honorários proporcionais, nos termos do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94.

6. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não se confunde com vício de fundamentação.

7. A alegação de omissão quanto à prova documental já analisada, além de improcedente, configura tentativa de rediscutir matéria já exaurida, o que desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A análise expressa da cláusula contratual e da prova documental constante dos autos afasta a alegação de omissão. 2. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional de honorários, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94. 3. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir fundamentos de mérito devidamente enfrentados.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Banco Bradesco S.A.
opôs recurso de Embargos de Declaração sob o ID 289801395, alegando a existência de vícios de omissões no acórdão de ID 287593858, que Deu Parcial Provimento ao recurso de Apelação interposto nos autos.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado possui vício de omissão, ante a ausência de análise do contrato, de não se tratar de remuneração exclusivamente por êxito, e que todos os honorários estão quitados.

Alega vício de omissão quanto a ausência de pedido de revisão/anulação pelo escritório de advocacia, e impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares.

Aduz vício de omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários.

Afirma existir recente decisão do STJ que exige a manifestação expressa do TJMT sobre os termos de quitações apresentados.

Requer o saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes, a julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID 291708362).

É o relatado.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, tem-se que o escritório autor, enquanto procurador do banco, atuou nas ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira.

(...);

O § 2o do art. 22 da Lei 8.906/94 estabelece:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...);

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

(...);

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial,
não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura
, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

(...);

“Destarte, sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restou explicitados escorreitamente em fundamentos da sentença recorrida, do trabalho desenvolvido por anos pelo escritório autor no referida ação.

Contudo,
ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, por atuação na ação, tem-se que o valor
não está condizente
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...);

Dessa forma, a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados nos processos em suma deve corresponder ao valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
.

Acerca da prova apresentada pelo banco de “termo de quitação”, ao analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes, não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há que se falar em quitação/pagamento de valor dos honorários pela rescisão contratual sem justa causa.

Assim, repisa-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.” (sic).

Assim, não se vislumbra a existência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Tem-se da decisão embargada, a expressa discussão e julgamento acerca da prova apresentada pelo banco, consubstanciada no “
termo de quitação
”, a conclusão de que:
“....a cláusula “6.7 Volumetria” refere-se a valores adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se depreende do item “ii” da cláusula 6.7 do contrato, não se confundindo, por evidente, com os eventuais honorários contratuais decorrentes do êxito em ações no âmbito da recuperação judicial, tampouco com os honorários sucumbenciais arbitrados com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil.
”

Por essa razão, não há que se falar em omissão ou contradição quanto a esse ponto.

Assim, reitera-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante e sem justa causa.

Nesse sentido, é plenamente aplicável ao caso o entendimento firmado no REsp n. 945.075/MG, julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que trata justamente da hipótese de rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, como se verifica na presente demanda.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declarações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025